Tribunal: TJBA
Processo: 8010674-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010674-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO SINDICATO. EFICÁCIA ESTENDIDA A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por exequentes contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de cumprimento de título judicial coletivo, ao reconhecer a prescrição quinquenal e indeferir o pedido de justiça gratuita. Os apelantes sustentam que o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 21/02/2018 e que, antes do término do prazo prescricional (21/02/2023), o sindicato da categoria ajuizou protesto judicial, interrompendo a contagem do prazo para todos os beneficiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato antes do término do prazo prescricional interrompe a contagem do prazo para todos os beneficiários do título coletivo; (ii) estabelecer se, no caso, houve prescrição da pretensão executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita implica seu deferimento tácito, permitindo a interposição do recurso sem preparo, salvo prova de capacidade econômica que afaste a presunção de hipossuficiência. O prazo prescricional para execução individual contra a Fazenda Pública é de 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 e Tema 877/STJ. A certidão emitida pela secretaria do Tribunal atesta que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, findando-se o prazo em 21/02/2023. O ajuizamento, pelo sindicato, de protesto judicial em 23/01/2023 interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, reiniciando-se o prazo pela metade, conforme entendimento pacificado do STJ. A interrupção da prescrição pelo protesto ajuizado pelo sindicato da categoria aproveita a todos os beneficiários do título coletivo, independentemente de participação individual na medida, segundo precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1724137/MA; AgInt no REsp 1612708/RS; REsp 1679646/RJ). A execução individual ajuizada em 27/02/2023 é tempestiva, inexistindo prescrição a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para execução individual de título judicial coletivo contra a Fazenda Pública é de 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão na ação coletiva. O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição, reiniciando-se o prazo pela metade. A interrupção da prescrição pelo sindicato estende-se a todos os beneficiários do título coletivo, independentemente de filiação ou participação individual na medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CC, art. 202, I e II; CPC, arts. 240, § 1º, 313, IV, 1.022, 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.11.2014); STJ, AgInt no AREsp 1724137/MA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1612708/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.04.2018; STJ, REsp 1679646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010674-77.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO FRANCISCO DOS SANTOS e outros (9) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .